Tribunal: STF
Processo: AI 501895
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Alegação de que as razões do agravo
de instrumento provido são de natureza infraconstitucional vinculada
 ao conhecimento de recurso trabalhista.
-       Discussão sobre a ofensa
 ao § 1º do art. 100 da Constituição Federal.
- Decisão conforme
jurisprudência uníssona da Casa.
Agravo a que se nega provimento.